Tribunal: TJDFT
Processo: 0729829-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729829-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FERREIRA BISPO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE FERREIRA BISPO DE OLIVEIRA contra decisão em que o juízo a quo, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO SA em face do agravado, rejeitou liminarmente a impugnação à penhora e manteve a constrição dos valores bloqueados na conta do executado agravante. Na petição de ID 29404656, o agravante informa que houve a perda superveniente do objeto do recurso, ante o advento do trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença de acolhimento dos embargos à execução opostos pelo agravante e extinguiu a execução. No processo de execução no qual ocorreu a penhora ora impugnada, o juízo a quo proferiu decisão (ID 104687192 – autos na origem) na qual desconstituiu a constrição anteriormente determinada e ordenou a exclusão do agravante do processo executivo. Ante o exposto, com suporte no art. 932, III, do CPC, reconheço a perda superveniente do objeto e inadmito o recurso. Preclusa a presente decisão, baixe-se os autos com as cautelas de praxe. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora